Tribunal: TJDFT
Processo: 0706413-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706413-52.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: DOUGLAS MARTINS VARGAS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (ID no 67416010) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do autor; conheceu parcialmente os recursos dos réus e negou-lhes provimento (ID no 67148252). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO